Tribunal: STF
Processo: ARE 710305
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA ESTABELECIDA JUDICIALMENTE. TETO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. DESPROVIDOS.



    1. O Regime Geral da Previdência Social da Lei nº 8.213/91 estabeleceu os valores dos respectivos benefícios previdenciários, fixando o limite máximo para a remuneração, que, por sua vez, não pode ser desrespeitado por decisão judicial. 



    2. O direito pátrio não admite a existência de coisa julgada contra lei posta ou contra a Constituição Federal, sobretudo se o decisum impugnado foi prolatado na vigência nas respectivas normas.



    3. Os embargos de declaração interpostos com nítida pretensão de rejulgamento da causa revela a natureza protelatória do recurso.



    4. Embargos desprovidos.